Tribunal: STF
Processo: RE 590589
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O Tribunal de origem dirimiu a questão atinente ao pagamento do adicional por tempo de serviço com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei distrital 2.675/2001). Eventual violação ao texto constitucional se daria de forma meramente reflexa, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF.



    II – A verificação de efetiva ocorrência de decesso remuneratório demanda, na espécie, o exame da matéria fática, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte.



    III – Agravo regimental improvido.